Tribunal: TJDFT
Processo: 0009514-44.2015.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO CONSENSUAL. ANUÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REQUISITOS FORMAIS. NÃO OBSERVADOS. NULIDADE. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece os requisitos formais necessários para anuência dos genitores nos casos de adoção consensual (artigo 166).
2. No caso em análise, desconhecido o genitor, a anuência da genitora ocorrera em Audiência de Conciliação sem a presença do Ministério Público e de um Juiz de Direito. Assim, inobservados os requisitos formais exigidos em lei, necessário o reconhecimento da nulidade.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.